Tribunal: STF
Processo: RE 780426
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. LEI 4.506/1964. NECESSIDADE DE REEXAME DA NORMA INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE AO CASO. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.